Tribunal: TJES
Processo: 5003015-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIGER SERVICOS E LOCACOES LTDA

AGRAVADO: VIA CAPITAL BL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – TEORIA ASSERÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DO REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR/AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.A jurisprudência do c. Superior Tribunal Superior de Justiça “é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito”. (STJ, REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). Sob esse panorama, ao menos no momento em que essa decisão foi proferido, verifico a legitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo, uma vez que os CNPJs constantes na inicial e no Termo de Confissão de Dívidas.

3. Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo.

4. Segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

5. O posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SIGER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
.
em face da

r. decisão de id. 20239219 (dos autos originários), integrada pela decisão de id. 22809408 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que nos autos da ação ‘cominatória de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e reparação de danos” proposta contra ela por
E
DILSON PEREIRA NETO
e
VIA CAPITAL BLINDADOS LTDA

deferiu “a tutela antecipatória para determinar a entrega dos bens indicados na inicial (veículos Ford Fusion, placa QNA1I41; Corolla Toyota GLI, placa LMV1J59; Corolla Toyota GLI Upper, placa LMW 4D13; Corolla Toyota GLI Upper, placa LMW8G73; Passat HL SI, placa PYX5H27), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária, em caso de descumprimento, e mandado de busca e apreensão”.

Nas razões do recurso (id 4611766) o agravante sustentou, em síntese, que: (i) há irregularidade no polo ativo relativa a pessoa jurídica da autora; (ii) não há nos autos contrato social da agravada em flagrante irregularidade processual; (iii) os agravados contrataram um financiamento, no dia 07/03/2022, do veículo Lan Rover, placa PPL 8155 de propriedade da empresa AutoVix Comércio de Veículos Ltda, junto ao Banco Bradesco, dando tal veículo em garantia, sem a autorização da proprietária; (iv) tal situação impossibilitou que a agravante comercializasse o veículo porque era necessário a regularização junto ao Detran/ES para após proceder com a quitação do contrato; (v) foram os agravados quem deram causa ao descumprimento do Termo de Confissão de dívidas firmados entre as partes; (vi) estão ausentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 4860840.

Por meio da petição de id. 4673910 o agravante requereu a reconsideração do despacho de id. 4637114 que entendeu pela ausência de requerimento para fins de concessão de efeito suspensivo.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003015-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SIGER SERVICOS E LOCACOES LTDA
AGRAVADOS: VIA CAPITAL BL LTDA e EDILSON PEREIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme, relatado trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SIGER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
.
em face da

r. decisão de id. 20239219 (dos autos originários), integrada pela decisão de id. 22809408 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que nos autos da ação ‘cominatória de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e reparação de danos” proposta contra ela por
E
DILSON PEREIRA NETO
e
VIA CAPITAL BLINDADOS LTDA

deferiu “a tutela antecipatória para determinar a entrega dos bens indicados na inicial (veículos Ford Fusion, placa QNA1I41; Corolla Toyota GLI, placa LMV1J59; Corolla Toyota GLI Upper, placa LMW 4D13; Corolla Toyota GLI Upper, placa LMW8G73; Passat HL SI, placa PYX5H27), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa diária, em caso de descumprimento, e mandado de busca e apreensão”.

Nas razões do recurso (id 4611766) o agravante sustentou, em síntese, que: (i) há irregularidade no polo ativo relativa a pessoa jurídica da autora; (ii) não há nos autos contrato social da agravada em flagrante irregularidade processual; (iii) os agravados contrataram um financiamento, no dia 07/03/2022, do veículo Lan Rover, placa PPL 8155 de propriedade da empresa AutoVix Comércio de Veículos Ltda, junto ao Banco Bradesco, dando tal veículo em garantia, sem a autorização da proprietária; (iv) tal situação impossibilitou que a agravante comercializasse o veículo porque era necessário a regularização junto ao Detran/ES para após proceder com a quitação do contrato; (v) foram os agravados quem deram causa ao descumprimento do Termo de Confissão de dívidas firmados entre as partes; (vi) estão ausentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Firmada tal premissa, ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal tem o entendimento de que “
As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares”
. (REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No mesmo sentido, já entendeu que “A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito”. (STJ, REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

Sob esse panorama, ao menos no momento em que essa decisão foi proferida, verifico a legitimidade da empresa para figurar no polo ativo, uma vez que os CNPJs constantes na inicial e no Termo de Confissão de Dívidas são iguais, a saber: 14.998.964/0001-85. Ademais, prima facie, verifico que o Sr. Edilson Pereira Neto, segundo autor/apelado, figurou como representante da pessoa jurídica, primeira autora/apelada no Termo de Confissão de Dívida e está no quadro de sócios e administradores da empresa Via Capital. Ademais, o autor (Edilson) com representante da empresa autora, conferiu procuração nos autos (id. 18222112) o que a princípio, afasta a ausência de regularidade de representação da empresa agravada.

Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Dito isso, verifico que a questão posta em análise cinge em verificar qual parte deu causa ao inadimplemento do Termo de Confissão de Dívidas pactuado entre as partes, especialmente nas cláusulas que envolvem o não pagamento do financiamento do veículo LAND ROVER PLACA PPL 8155 junto ao Banco Bradesco.

Nesse ponto, verifico que as partes firmaram Termo de Confissão de Dívidas, em 20/05/2022 e, na cláusula primeira, consta que os agravados, entregariam o veículo Porsche 911 Carrera, placa EJX0J11, no valor de R$ 984.758,00 (novecentos e oitenta e quatro setecentos e cinquenta e oito reais) à agravante que realizaria a quitação de diversos empréstimos e financiamentos, inclusive do próprio Porsche e, após tais operação ficaria com saldo credor. Veja-se:

A ) Quitação de um financiamento junto ao SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL, referente ao financiamento do veículo Porsche acima citado, no valor de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais).

B ) Quitação de um empréstimo feito pela empresa LAGUNA MOTOS para a empresa VIA CAPITAL BL EIRELI para aquisição de um veículo DODGE RAM, em julho de 2021 no valor de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais).

C ) Quitação do financiamento do veículo LAND ROVER, placa: PPL8155, de propriedade da empresa AUTOSVIX no valor de R$ 220.00,00 (duzentos e vinte mil reais).

Restando, portanto, desta operação um saldo credor para o segundo acordante de R$ 82.758,00 (oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais).

Desta forma, como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), “o acordo entre as partes foi posterior ao financiamento e que a parte ré tinha ciência de que os bens tinham sido dados em garantia” e que “Veja-se, neste contexto, ser incontroverso que o polo passivo parou de pagar os financiamentos na forma avençada, mostrando-se evidente, como a mais pura água, que o inadimplemento contratual apontado coloca a parte autora em risco de ver os bens objeto da lide sofrerem danos ou até mesmo perda em casos extremos”.

Por fim, ressalto que o agravo se trata de um recurso secundum eventum litis e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito da partes, restando evidenciado, nesse momento, o f
umus boni iuris
das alegações autorais.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, desta forma, julgo prejudicado o pedido de reconsideração de id. 4673910.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.